Tribunal: TJDFT
Processo: 0705005-51.2018.8.07.0004
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0705005-51.2018.8.07.0004 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: OSVALDO DOS REIS REZENDE EMBARGADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. D E S P A C H O OSVALDO DOS REIS REZENDE opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/24 ID 33006027. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 21 de março de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator